Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721509-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ANA TEOFILA SALINAS ARAINGA RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0703088-60.2024.8.07.0012, proposta por ANA TEOFILA SALINAS ARAINGA RESENDE em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194559663 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar à requerida/agravante que restabeleça a cobertura correspondente ao plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas, no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na oportunidade, o d. Magistrado reputou provável o direito da autora, tendo em vista a fundamentação do cancelamento por inadimplemento das parcelas 11/2021, 12/2021 e 01/2022 (ID 194555683) e os respectivos comprovantes de pagamento ID 194555676. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a exclusão da beneficiária se deu por inadimplência contratual, em relação às competências de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022. Assevera que beneficiária pagou para terceiros, conforme os próprios boletos juntados nos autos. Argumenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, assim como o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o que resultaria no enriquecimento sem causa da agravada. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a diminuição do valor da multa fixada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela concedida. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 55522953. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, porquanto a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 59567925, referente à guia de recolhimento, mas sem o respectivo comprovante de pagamento. A agravante promoveu o recolhimento em dobro do preparo recursal (IDs 59944026, 59944027, 59944030 e 59944031) É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Impende destacar, inicialmente, que a situação dos autos se submete às prescrições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A análise dos comprovantes colacionados no ID de origem n. 194555676 permitem a conclusão de que a agravada realizou o pagamento dos boletos diretamente em lotérica, em espécie. A alegação constante dos autos é a de que a agravada estaria em inadimplência quanto às parcelas 11/2021, 12/2021 e 01/2022, na medida em que os comprovantes de pagamento seriam a terceiros estranhos à lide. De fato, apresentam-se como beneficiários do pagamento três pessoas naturais distintas. Porém, observa-se que os boletos colacionados apresentam todos os dados da agravante e da agravada, enquanto o valor cobrado mostra-se proporcional à média da mensalidade do plano de saúde da agravada, como se extrai das capturas de telas juntadas pela agravante no ID 59567927. Ressalte-se, nesse aspecto, que não há demonstração de cobrança de valor fixo pelo plano. Cabe asseverar que as mensalidades supostamente inadimplidas não são atuais: considerando-se a mais recente delas, já restou transcorrido mais de dois anos entre a alegada não quitação, e o momento em que se deu o cancelamento do plano por inadimplemento. Quanto ao ponto, cabe destacar inclusive que a mensalidade referente ao mês de maio do corrente ano se encontra paga, consoante capturas de telas colacionadas no ID 59567927. Por conseguinte, tem-se, em juízo preambular, por aplicação da teoria da aparência, que a consumidora acreditava estar completamente adimplente com suas obrigações perante a agravante. No mesmo sentido, observa-se que a agravada efetuou reclamação junto ao PROCON em razão do cancelamento do plano de saúde, tendo sido considerada procedente e aplicada penalidade à agravante no montante de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), consoante se verifica no ID 194555684. Noutro giro, observa-se que a manutenção da agravante no plano de saúde não ensejará nenhum risco de irreversibilidade da medida, pois, como salientado, ela se encontra com as mensalidades atuais pagas e, além disso, em caso de improcedência da ação, será possível buscar eventuais prejuízos experimentados por meio das medidas judiciais cabíveis. Contudo, no advento da suspensão da tutela concedida no primeiro grau de jurisdição, a agravada se encontraria em situação de risco de dano irreparável, na medida em que se encontraria desabrigada da cobertura do plano de saúde. Dessa forma, os fatos relativos aos beneficiários do pagamento das mensalidades objeto da ação deverá ser esclarecida durante a instrução processual, oportunidade em que poderão ser apuradas as circunstâncias que ensejaram a possível fraude dos boletos, bem como eventuais responsabilidades e consequências jurídicas. Por ora, como decidido pelo juízo de primeira instância, mostra-se razoável a manutenção da agravada no plano de saúde, pois demonstrados os requisitos para a concessão da tutela, evidenciando-se, nesse ponto, a presunção da boa-fé da agravada quanto ao pagamento das mensalidades questionadas. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora determinado à ré que mantivesse a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. Considerando-se que a tutela de urgência deferida consiste na manutenção da agravada como beneficiária do plano de saúde, e que tal medida implicaria apenas em alteração da situação cadastral nos sistemas das rés, sendo, portanto, procedimento de baixa complexidade em razão da evolução dos sistemas informáticos, o prazo estabelecido, três dias úteis, se mostra razoável para o cumprimento da obrigação fixada. Assim, nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido. Por conseguinte, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 16:30:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.